Tribunal: STF
Processo: RE 77661
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-03-25
Data de publicação: 1974-03-25

Ementa:
COMPRA E VENDA DE ANIMAIS CAVALARES DE PUREZA ORIGINARIA, RACA
DENOMINADA "QUARTO DE MILHA", ESPECIFICADA, EXPRESSAMENTE, NO
INSTRUMENTO. VERIFICAÇÃO DA INOCORRENCIA DESTA CONDIÇÃO SUBSTANCIAL
A COMPRA.
II. NULIDADE DO CONTRATO, NOS TERMOS DO ART. 1.056 DO CÓDIGO CIVIL.
III. RECURSO EXTRAORDINÁRIO, LIMITADO A NEGATIVA DE VIGENCIA DOS
ARTS. 178, PARAGRAFO 2, E 1.101, DAQUELE DIPLOMA, NÃO CONHECIDO.